Tribunal: TJBA
Processo: 8141037-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141037-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO JOSE GARCIA

APELADO: ANTONIO CARLOS SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
BEATRIZ DE CASTRO LEAL SANTANA

PJ06

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 379 - STJ. INAPLICABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de Cédula de Crédito Bancário nº 20230-00342, de modo a afastar a cláusula de eleição de foro, manter o benefício da gratuidade da justiça, limitar os juros moratórios a 1% ao mês e determinar a repetição em dobro dos valores pagos a maior. A instituição financeira recorrente postula a validade da cláusula de eleição de foro na Comarca de São Paulo/SP, a revogação do benefício da gratuidade judiciária concedida ao devedor, microempresa sediada em Salvador/BA, o afastamento das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, a validade dos juros moratórios estipulados em 15% ao mês e a restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão é abusiva perante a vulnerabilidade do aderente e o prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa; (ii) estabelecer se deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida a empresário individual cujos extratos demonstram saldos negativos recorrentes (IDs 106058390 e 106058391); (iii) determinar se a aplicabilidade das normas consumeristas e a inversão do ônus da prova estão sob os efeitos da preclusão e da coisa julgada decorrentes de anterior agravo de instrumento transitado em julgado (ID 106058401); (iv) verificar se os juros moratórios em Cédula de Crédito Bancário podem ser estipulados em 15% ao mês; e (v) definir se a devolução de importâncias pagas com base em encargo abusivo deve ocorrer de forma dobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão é inválida sempre que configurada a vulnerabilidade da parte contratante e demonstrado o prejuízo concreto ao exercício do contraditório, da ampla defesa e ao livre acesso ao Poder Judiciário.

4. O empresário individual constitui mera ficção jurídica, sem distinção de personalidade ou patrimônio entre a pessoa física titular e a firma, de modo que a presunção legal de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º) é corroborada pela apresentação de extratos com saldos negativos recorrentes e faturamento comprometido (IDs 106058390 e 106058391).

5. A decisão proferida em agravo de instrumento (ID 106058401) que manteve a aplicabilidade das normas protetivas e a inversão do ônus da prova (CPC, art. 373, § 1º), após o seu trânsito em julgado, gera coisa julgada formal e preclusão consumativa (CPC, arts. 505 e 507), inviabilizando nova discussão na apelação.

6. Os juros de mora em Cédula de Crédito Bancário subordinam-se ao teto legal de 1% ao mês (12% ao ano) fixado pelo Código Civil, pois a Lei nº 10.931/2004 não estabelece disciplina especial para tal encargo, de sorte que a taxa convencional de 15% ao mês é abusiva por impor desvantagem excessiva e violar o equilíbrio contratual.

7. A repetição do indébito em dobro decorrente de cobrança indevida em contratos bancários independe da demonstração de má-fé por parte do credor, exigindo-se tão somente conduta contrária à boa-fé objetiva, caracterizada pela inserção de encargo moratório ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão é inválida quando configurar obstáculo ao direito de defesa do contratante hipossuficiente. 2. O empresário individual usufrui da presunção de insuficiência econômica inerente às pessoas naturais, mantendo-se a gratuidade da justiça quando comprovada documentalmente a hipossuficiência financeira. 3. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário o limite geral de juros moratórios de 1% ao mês previsto no Código Civil ante a inexistência de disposição legal especial em sentido contrário. 4. A restituição em dobro do indébito em relações de direito privado demanda conduta contrária à boa-fé objetiva, prescindindo de prova de má-fé."

Vistos, relatados e discutidos estes autos
8141037-55.2023.8.05.0001
, que figuram, como apelante,
BANCO DAYCOVAL S/A
, e, como apelado, a pessoa jurídica denominada
ANTONIO CARLOS SOUZA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça